Tribunal: STF
Processo: RE 110502
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-03
Data de publicação: 1986-10-03

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. PERICIA.
LAUDO DE PERITO OFICIAL ACOLHIDO, COM PRETERIÇÃO DO LAUDO DO PERITO
DA EXPROPRIANTE, PORQUE MELHOR ADEQUADO AS PECULIARIDADES DO CASO.
JUÍZO DE CONVENCIMENTO INSUSCETIVEL DE CENSURA NA INSTÂNCIA
EXTRAORDINÁRIA.